Tribunal: TJMT
Processo: 1033735-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033735-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. DANOS ELÉTRI
COS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada contra concessionária de energia elétrica, com
fundamento em supostos danos elétricos a equipamentos do segurado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre
eventual
falha no fornecimento de energia e os danos causados aos equipamentos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pressupõe a demonstração inequívoca do nexo causal entre a falha do serviço e os danos causados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela recorrente são unilaterais, não detalham a qualificação técnica dos profissionais responsáveis, carecem de metodologia adequada e indicam múltiplas causas possíveis para os defeitos apontados.

5. A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizou eventual perícia técnica, sendo insuficiente a mera presunção de falha do serviço público.

6. Inexistindo prova técnica idônea e contraditória, não se configura o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica, é insuficiente a apresentação de laudos técnicos unilaterais sem rigor técnico-científico e sem contraditório para fins de responsabilização civil.
2
. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia não dispensa a demonstração inequívoca do nexo causal entre a falha do serviço e o dano causado, sendo insuficiente a mera alegação de origem elétrica dos prejuízos.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CR, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
. 14 e 22;
CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I, e 381; Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 602, VIII, b.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 188; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP; TJMT, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045 e N.U 1006962-98.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra
sentença proferida pel
a

Ju
íza
de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da
11
a
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
,
que
nos autos da

Ação Regressiva de Ressarcimento
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais (id.
289069493
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta
ter
comprov
ad
o nos

autos, por intermédio de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que a instabilidade na

energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos

de seu
segurado
.

Afirma que
a documentação
anexad
a
atest
a
de forma inequívoca a origem elétrica d
as avarias
, eis que

expressamente aponta descarga elétrica como causa d
o sinistro
, salientando que, consoante dispõe o
Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST),

a confirmação por

laudo técnico de que o dano tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de

ressarcir
.

Registra que os
documentos
apresentados se enquadram como “laudos de oficina” definido
s
na referida normativa, e entende não haver
razões para que
se
negue a
força probatória expressamente reconhecida pela autarquia criada para regulamentar a

atuação das concessionárias de energia elétrica em âmbito nacional
.

Defende estar demonstrado o nexo causal entre o prejuízo por ela suportado e a atuação da concessionária requerida,
destacando
que
os laudos
fo
ram
elaborad
os
por empresa especializada no ramo,
idônea e imparcial
,
não h
avendo
que se falar

em documentos unilaterais
.

Aduz que deve ser considerado o rígido procedimento adotado na
criteriosa avaliação dos sinistros
, esclarecendo que toda
ocorrência é investigada para evitar fraudes
, de modo que não há motivos
para desconfiar da legitimidad
e dos documentos
anexados à inicial
,
que

demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados nos equipamentos eletrônicos do

segurado em decorrência da má prestação do serviço de energia elétrica pela
concessionária.

Menciona que os objetos
danificados
foram substituídos
quando da ocorrência
,
vez que eram de uso diário do segurado,
tendo sido descartados
diante

d
a inutilidade d
e
guarda por
longo período
e por terem sido analisados por
técnico

para emissão de laudo que atestou a causa d
as

avarias

n
o dia da ocorrência do sinistro, devendo prevalecer por ser contemporâneo
ao
evento
.

Argumenta que
a prova técnica
juntad
a

é
suficiente para
demonstração
de que as indenizações foram pagas em decorrência de

descargas elétricas
,
sendo
i
rrelevante se as
oscilações
foram ocasionadas por falhas na prestação do serviço ou em
de
corrência de

fenômenos naturais, vez que estes não excluem a responsabilidade da apelada
.

Enfatiza que os prejuízos não teriam ocorrido sem a brusca oscilação da corrente elétrica administrada pela demandada,
assinalando
que eventual perícia judicial seria
desnecessária

e
extemporânea, sem acesso aos equipamentos
danificados
, não retratando a realidade dos fatos
nem sendo capaz de
apurar a
origem
do prejuízo
causado aos bens segurados
, razão pela qual não pode ser exigida como requisito para procedência da demanda.

Argui a responsabilidade civil objetiva da concessionária com base na teoria do risco do empreendimento, consignando que meras suposições sobre problemas na unidade consumidora, sem qualquer indício nos autos, não detêm aptidão para
exonerar a concessionária
, ressaltando que cabia à recorrida a comprovação de alguma das causas excludentes, ô
nus do qual não se desincumbiu.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova e
inoperância das cláusulas limitativas de
responsabilidade
, na medida em que legalmente sub-rogada nos direitos
do
seu segurado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
condenando a
apelada
ao pagamento d
a quantia de R$

12.130,00 (doze mil cento e trinta reais), com a devida atualização monetária desde a

data do desembolso
,
além d
a inversão d
o ônus da sucumbência
. Subsidiariamente, pleiteia que
seja
m
reduzido
s

os
honorários

advocatícios
para o patamar de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Extrai-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou
A
ção Regressiva de Ressarcimento
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando a
o
recebimento
d
a quantia
de
R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta reais)
,
corrigid
a
monetariamente e acrescid
a
de juros
legais
desde a data do desembolso
,
correspondente
à

indenizaç
ão

paga
a
segurad
o
em virtude de danos
alegadamente decorrentes
de
oscilações
na rede
de energia
elétrica
(id.
289069461
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou im
procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Da preliminar de inépcia da inicial

Rejeito
a preliminar de ausência dos documentos essenciais para o desenvolvimento da demanda, tendo em vista que o processo foi distribuído com a documentação necessária para a apreciação do pedido.

No tocante à produção de provas, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
(...
)

Em atenção à existência de laudos técnicos acostados aos autos e a narrativa dos sinistros, entendo que são suficientes para o deslinde do processo.
(...)

Desse modo, nos termos do art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo
desnecessária a produção de provas e profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Sustenta a parte autora ser credora da quantia de R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta reais), referentes ao valor pago por meio de contrato de seguro, em razão de danos causados em decorrência da rede elétrica.

Em que pese os documentos acostados e os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que enseja no julgamento improcedente da ação.

Incumbe ao autor comprovar a existência de nexo de causalidade, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC:
(...
)

É sabido que a responsabilidade da concessionária de serviços é objetiva, bastando à comprovação de ato ilícito, a existência do dano e o nexo causal.

Da detida análise dos autos, especificamente o relatório de regulação e laudos acostados, referentes ao sinistro, observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica, de acordo com os laudos acostados ao id 128109283.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado
pela parte requerida, haja vista que os danos foram
causados diante da ocorrência de fato fortuito
, não restando comprovada a falha na prestação dos serviços.

Logo, caberia ao autor demonstrar de forma cabal a existência de qualquer ilicitude praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.
(...)

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de restituição de qualquer natureza.

Ademais, no tocante ao sinistro informado pela segurada Pamela Rocha de Souza, observa-se que na contestação a parte requerida comprovou que os valores foram ressarcidos administrativamente, o que não foi refutado pela parte autora na impugnação à contestação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

(
...)”
.
(id.
289069491
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma da sentença, a fim de que
a concessionária de energia elétrica seja condenada ao pagamento do importe de
R$

12.130,00 (doze mil cento e trinta reais)
, devidamente atualizado
,
bem como invertido o
ônus

sucumbencial
.
De forma subsidiária, postula a redução dos
honorários

advocatícios
para 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

Pois bem.

De início
, cumpre destacar que, na hipótese dos autos, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, e a concessionária de energia elétrica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que:

“(...)

em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 26/8/2024).

Ademais, importa mencionar que a
responsabilidade
civil
das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República dispõe:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (
...)
”
.

E, tratando-se de serviço essencial, os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. (
...)
”
.

Além disso
, na ação regressiva movida pela seguradora para recuperar valores pagos ao segurado, por força de contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o causador do dano, limitados ao montante efetivamente desembolsado, conforme estabelecem os
arts
.
349 e 786, ambos
do Código Civil,
senão vejamos
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (...)”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 188 do STF, segundo a qual “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

In
casu
,
apesar de
os danos te
re
m sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos d
o

segurad
o
decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre o sinistro relatado e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade
exclusiva da recorrida.

De fato, o laudo
técnico (id. 289069463 - págs. 15/17)
atesta como motivo do dano no equipamento
curto circuito
ocasionado por água acumulada na parte interna do motor, mencionando que, por se tratar de uma bomba d’água, possivelmente
houve falha no selo mecânico, fazendo com que
á
gua ultrapassasse a vedação
.

O
outro laudo apresentado
(id. 289069463 - págs. 21/23)
, registra que o “
motor queimou por sobreaquecimento no bobinado
”, concluindo que e
xistem várias causas que pode
m provocar este tipo de defeito
,
como e
xcessivo n
úmero
de partidas em curto intervalo de tempo;
e
xcesso de carga na ponta do eixo;

s
obretensão
ou
subtensão
na rede de alimentação;
c
abos de alimentação muito longos e/ou muito finos;
e c
onexão incorreta dos cabos de alimentação do motor
.

Portanto, constata-se que
os laudos técnicos
apresentados pela apelante
não estabelecem
um
nexo causal inequívoco,
indicando

diversas
causas possíveis para os defeitos
sem delimitar
o fator
determinante dos sinistros
,

incluindo problemas inerentes aos próprios equipamentos.

Outrossim
, os
elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente
são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos
danificados
, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada
, além de não apresentarem
informaç
ão
sobre a qualificação técnica do profissiona
l
responsáve
l
pela análise dos
bens
.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, cujo art. 602, VIII,
b
, dispõe que o laudo técnico apresentado para fins de comprovação de danos elétricos deve ser elaborado por profissional qualificado, exigência que reforça a necessidade de que a documentação probatória possua rigor técnico e metodológico, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda, pertinente dizer que a concessionária de energia informou não ter sido possível localizar a unidade consumidora indicada, circunstância que inviabiliz
a
não apenas a realização de inspeção
in loco
, mas também a elaboração do relatório técnico previsto no Módulo
9
do PRODIST, imprescindível para análise da regularidade do fornecimento de energia no local e período alegados.

Assim, sem aferição técnica conclusiva e acompanhamento contraditório da concessionária, inviável reconhecer o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Nesse sentido, confira-
se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos. Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária.

4. Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.
(...)
“A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.”
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006966-50.2023.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
.

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto
a
dinâmica dos eventos.

Além disso
,
a
realização de perícia restou inviabilizad
a
pela ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados, fato expressamente reconhecido pela própria autora
e
que
impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Vale salientar, por oportuno, que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova, notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos
avariados
, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prev
ê
o art. 381 do Código de Processo Civil e, embora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório,
tem-se que
sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

Deveras, a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada exclusivamente por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada
,
sequer
indic
ando com p
recisão que os danos
teriam sido
causados por
oscilações na rede de energia elétrica
.

Logo,
em que pese
a
existência de relação de consumo, tem-se que a
seguradora
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme
preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Demais disso
,

conquanto
se
admita

a incidência das normas consumeristas
ao caso
, a inversão do ônus probatório não dispensa o autor de apresentar um mínimo de prova dos fatos alegados, especialmente quando se trata de nexo causal em questões técnicas complexas.

Registre-se, também, que embora a
apelante invoque a teoria do risco do empreendimento para fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária, tal
instituto
não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade exercida e os danos alegados, sendo insuficiente a mera alegação de que os prejuízos decorrem da atividade de distribuição de energia elétrica sem a devida comprovação técnica
.

Convém assinalar que
,
não obstante
se reconheça o rigor do procedimento interno
adotado pela
seguradora na avaliação de sinistros,
esta
circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia
técnica adequada e contraditório
.

Corroborando o entendimento ora esposado
,
veja-se
a jurisprudência
deste Sodalício

e
m casos análogos
:

“(...)
3
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, pois não
foram
emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa no 70 do CONFEA. (...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“(...)
1
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

“(...)
3
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas
permanece
responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia
adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo
Módulo 09
do PRODIST.

7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. (...)

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
,
restando
inviável acolher o pedido subsidiário da apelante,
ante o desprovimento integral da pretensão recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025